Tribunal: TJMT
Processo: 1003748-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003748-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SABINO FATIMO SAMPAIO DE MORAES - CPF: 142.627.541-20 (RECORRENTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - FATURAS ACIMA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAS CONTESTADAS ADMINISTRATIVAMENTE – AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE OBSTADO PELO DEFERIMENTO DE LIMINAR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA A MAIOR DA MÉDIA DE CONSUMO – DANO MORAL DEVIDO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE INDEVIDA – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REEFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ameaça de negativação e ameaça de suspensão da energia elétrica do consumidor por ausência de pagamento de fatura contestada, que só é obstada por meio de decisão liminar é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

Assim, restando comprovado nestes autos que a cobrança a maior fora indevida com ameaça de corte e negativação, mormente pela não comprovação de irregularidade na Unidade Consumidora do Recorrente, o dano moral resta configurado.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

A declaração de inexigibilidade das faturas, sem determinação de revisão enseja o enriquecimento ilícito devendo a sentença ser reparada neste ponto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), declarou

a inexigibilidade das faturas questionadas

e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“1. OPINO por afastar a preliminar de incompetência do juizado especial cível, suscitada pela Ré à defesa;

2. NO MÉRITO,
OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo Autor
, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar
a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6o, VIII do CDC, consoante deferido pelo r. Magistrado à Mov. 12, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual;

3.
OPINO por declarar a inexigibilidade da dívida relativa as faturas OPINO por declarar inexigibilidade das faturas dos meses de maio, junho, julho e agosto, que juntos perfazem o montante de R$ 713,20 (setecentos e treze reais e vinte centavos);

4.
OPINO por tornar definitiva a liminar concedida pelo i. Magistrado no id. 22777054 para determinar a Ré que mantenha o fornecimento da energia à UC 6/2714148-0, em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização ao Autor, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (06/06/2019 – id. 22770527) e a correção monetária a partir da prolação desta sentença”.

A parte Recorrente alegou em suas razões recursais a regularidade nas cobranças efetuadas e ausência de irregularidade no sistema de medição, bem como a ausência de ato ilícito praticado.

Sustentou que a Recorrida não trouxe elementos ou provas capazes de sustentar suas alegações e a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, o promovente se insurge quanto a faturas dos meses de maio (R$ 172,08), junho (R$ 167,22) e julho (R$ 199,65) de 2019 que destoam de sua média de consumo dos meses anteriores (R$ 31,25).

Quanto ao mérito em que pese às alegações da empresa recorrente de que os valores questionados correspondem corresponde ao efetivamente utilizado pelo consumidor, não fez qualquer prova de suas alegações, nem da origem das faturas em valor exorbitante e bem acima da média de consumo do autor nos meses anteriores conforme se observa nas faturas juntadas.

Entendo que a sentença não fora acertada quanto à declaração de inexigibilidade do débito sem determinar a adequação das faturas contestadas.

Entendo que as faturas devem ser revisadas para a média de consumo do autor, determinando a revisão utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores ao mês de maio de 2019, combatidos nesta demanda, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quanto ao dano moral arbitrado, nenhum reparo a fazer na sentença, posto que restou comprovado nos autos a ameaça de suspensão da energia elétrica do consumidor por ausência de pagamento de fatura contestada administrativamente, conforme comunicado juntado nos autos que só foram obstados por meio de decisão liminar, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

Assim, restando comprovado nestes autos que a cobrança a maior fora indevida com ameaça de corte, o dano moral resta configurado, estando em patamar razoável, devendo ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a revisão das faturas de maio/2019 (R$ 172,08), junho/2019 (R$ 167,22) e julho/2019 (R$ 199,65), para a média de consumos das seis faturas anteriores às contestadas, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020